Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS APÓS EXPIRADA A VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AUSENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 57679866) opostos pelo autor recorrido em face do acórdão de ID 57232630, ao fundamento da ocorrência de erro de fato e de procedimento.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. O item 7 do acórdão ora embargado é alusivo de que o surgimento das 12 novas vagas ocorreu ainda durante a validade do concurso, cumprindo aqui observar que o autor não compunha a lista de convocados. Após a expiração da validade do concurso, o despacho administrativo de ID 55891286 informou que a candidata Andressa (4a posição) solicitou reposicionamento para o final da fila e que a candidata Camila não compareceu para a posse, exsurgindo que efetivamente as posições ocupadas por estas candidatas somente restaram disponíveis após a expiração da validade do concurso.
5. Assim não há falar em erro ou decisão surpresa no acórdão, valendo observar que os julgadores não estão adstritos aos fundamentos trazidos pelas partes, devendo a decisão judicial ser prolatada em consonância com os fatos trazidos pelas partes, com a devida fundamentação, o que ocorreu.
6. Demais disso, o Tema 784/STF, estabelece que o direito à nomeação do candidato aprovado do fora das vagas do edital surge quando do surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, o que ocorreu na hipótese somente após expirado o certame, com a edição do despacho administrativo de ID 55891286.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.